Tribunal: CARF
Processo: 13850.000217/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13850.000217/2010-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.785 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ENGESEG EMPRESA DE VIGILANCIA COMPUTADORIZADA LTDA. Interess
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
pedido de compensação, quando existe despacho decisório indicando que não
foi identificado o crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte Engeseg Empresa de Vigilancia Computadorizada Ltda, ora
Recorrente, através dos quais pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ, relativo ao período de apuração de 31/12/2001.
Como se observa do despacho decisório exarado, o direito creditório foi
reconhecido em parte, uma vez que parte das retenções na fonte que compunham o saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.000217/2010-31
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000217/2010-31

negativo não teria sido devidamente comprovada pelo Recorrente, mesmo sendo intimado para
apresentar provas da composição do saldo negativo. Ainda, não foi reconhecidas as estimativas
compensadas e que compunham aquele saldo negativo.
O direito creditório invocado foi reconhecido apenas em parte – no valor RS
100.286,27, ante o valor indicado de R$112.058,30.
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, que “que ao sofrer retenção de
imposto, teria direito a sua utilização e que se conhecesse o valor glosado de R$11.772,03, por
CNPJ, poderia apresentar a efetiva comprovação.” Não foi apresentado nenhum documento
para comprovar o direito creditório.
A DRJ de Recife, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
improcedente. A decisão proferida se baseou em duas premissas: (i) que a comprovação das
retenções só poderia se dar com a apresentação dos informes de rendimentos; e que, além
daqueles informes, (ii) o contribuinte deveria comprovar a “inclusão das receitas sobre as quais
teria havido a retenção do IRRF no cômputo do lucro real apurado”. Com relação a este último
argumento, a DRJ invocou o teor da Súmula CARF no 80. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, afirmando, em síntese, que “a glosa dos créditos” teria sido feita por presunção e
que as Notas Fiscais com a indicação da retenção dos tributos, in casu, a IRPJ, teriam o condão
de comprovar o seu direito creditório.
Invocou, ainda, a aplicação do princípio da Verdade Material, argumentado,
inclusive, que a própria fiscalização poderia ter intimado as fontes pagadoras para apresentar os
competentes informes de rendimentos.
Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte foi intimado
a regularizar a procuração outorgada aos advogados, nos termos definidos em seu contrato
social. Em despacho proferido às fls. 180, a autoridade fiscal atestou a regularização da
representação processual e remeteu os autos para o CARF, para que fosse analisado o Recurso
Voluntário apresentado.
Posteriormente, nos termos da petição de fls. 183 e seguintes, o contribuinte
constituiu novos advogados nos autos.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000217/2010-31

Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 28/07/2014 (AR de fls. 88), apresentando seu Recurso Voluntário em 26/08/2014,
conforme comprovante de fls. 90, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Por outro lado, como demonstrado acima, após ser intimado pela unidade de
origem, o Recorrente regularizou a representação processual nos autos.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento de parte do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de
compensação apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação seria relativo a saldo negativo de IRPJ formado no ano-calendário de 2001, saldo
este composto unicamente por retenções sofridas pelo contribuinte no decorrer do ano.
Depois de intimar o contribuinte para comprovar o seu direito creditório, a
unidade de origem considerou apenas os valores comprovados via informes de rendimentos e
aqueles declarados em DIRF pelas fontes pagadoras como passíveis de compor o saldo negativo.
Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente não
apresentou nenhum documento para comprovar suas alegações.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, ao contrário do que preconiza a Súmula
CARF no 143, entendeu que a única forma de comprovar a retenção seria com a apresentação dos
informes e que o contribuinte não teria trazido esses documentos aos autos.
Neste ponto, não se pode concordar com o que restou decidido pela DRJ, na
medida em que, inclusive, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já sumulou o
entendimento de que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
De toda forma, não se pode dar guarida ao apelo do Recorrente, na medida em que
caberia a ele trazer elementos – provas – para comprovar suas alegações.
Como se não bastasse, o acórdão da DRJ deixou claro que “não restou
comprovada a inclusão das receitas sobre as quais teria havido a retenção”, nos termos da
orientação da Súmula CARF no 80, que tem a seguinte redação: “Na apuração do IRPJ, a pessoa
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000217/2010-31

jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.”
Mesmo diante dessa fragilidade apresentada pela DRJ de forma bastante clara, o
Recorrente não trouxe aos autos, quando da apresentação do Recurso Voluntário, qualquer
documento para comprovar suas alegações.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000217/2010-31

de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente não trouxe aos autos nenhum
documento que pudesse comprovar suas alegações.
Neste sentido, só com as provas carreadas aos autos, com a comprovação
necessária, é que teria o julgador administrativo condições de analisar a existência do crédito,
inclusive com a determinação, se fosse o caso, de realização de diligência para que se pudesse
confirmar alguma informação necessária ao deslinde da discussão administrativa.
O que não se pode admitir é que, arrimado apenas no Princípio da Verdade
Material, o contribuinte se furte da demonstração e comprovação do seu direito creditório, com a
alegação, inclusive, de que a própria Administração Fazendária poderia ter produzido as provas,
com a intimação dos tomadores dos seus serviços, para comprovar o direito creditório. Esse
ônus, reitere-se, era do Recorrente.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital